Tribunal: TJES
Processo: 0019890-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019890-24.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE NOVO JÚRI REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES RECONHECIDAS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por A.R.O., R.B.L. e G.G.O., condenados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, em consonância com a decisão soberana do Tribunal do Júri, pela prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 69, todos do CP), sendo-lhes imposta a pena de 60 anos de reclusão, em regime inicial fechado, a cada um.

2. Consta dos autos que, em 25/03/2018, no bairro Piedade, em Vitória/ES, as vítimas R.R. e D.M R. foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. As vítimas foram abordadas por indivíduos armados, encapuzados e usando coletes, que procuravam informações sobre chefes do tráfico local. Após conduzir R.R. pelas ruas do bairro sob ameaça, os denunciados foram surpreendidos por D.M.R., irmão de R.R., que questionou a abordagem, momento em que ambos foram alvejados. Os fatos ocorreram no contexto de disputa territorial entre facções criminosas rivais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, de forma a autorizar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP;

(ii) saber se as penas-base dos apelantes foram fixadas em patamar excessivo, exigindo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”), cabendo ao Tribunal, em sede de apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, apenas verificar se a decisão dos jurados encontra respaldo mínimo no conjunto probatório. Não se vislumbra, no caso, decisão manifestamente contrária às provas, pois há elementos robustos que fundamentam o julgamento, tais como laudos cadavéricos, exames periciais, depoimentos testemunhais, reconhecimento fotográfico e evidências do contexto de disputa do tráfico.

5. A pena-base foi corretamente exasperada, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram demonstradas nos autos: a elevada reprovabilidade da conduta, o emprego de violência extrema, o prévio planejamento, a atuação armada em grupo, o dolo intenso revelado pela localização vital dos disparos, a conduta social negativa, a personalidade voltada ao crime e as graves consequências sociais decorrentes da disputa de facções criminosas.

6. As agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “d”, do CP (recurso que dificultou a defesa das vítimas e perigo comum), foram devidamente reconhecidas. Todavia, a majoração da pena não ultrapassou o máximo abstrato previsto para o tipo penal, observando o entendimento jurisprudencial de que agravantes não podem extrapolar tal limite.

7. Correta a manutenção do concurso material, previsto no art. 69 do CP, pela prática de dois homicídios qualificados contra vítimas distintas.

8. O regime inicial fechado permanece adequado em face da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade dos réus, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019890-24.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA, RAFAEL BATISTA LEMOS, GEAN GAIA DE OLIVEIRA, RENATO CORREIA RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
ALLAN ROSÁRIO OLIVEIRA, RAFAEL BATISTA LEMOS e GEAN GAIA DE OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los pela prática de
duplo homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal), à pena de
60 (sessenta) anos de reclusão
, em regime inicial fechado cada um.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, no dia 25 de março de 2018, no bairro Piedade, em Vitória/ES, as vítimas
Ruan Reis
e
Damião Marcos Reis
foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo que lhes causaram a morte.

Consta dos autos que, a vítima
Ruan Reis
estava no quintal de sua residência, na companhia de
Tauane Santos da Silva
, sua cunhada, quando foram surpreendidos por indivíduos armados, encapuzados, utilizando “toucas ninja”, coletes e coturnos.

Em seguida, os denunciados passaram a inquirir o ofendido sobre o paradeiro dos chefes do tráfico local. Diante da negativa conduziram-no sob ameaça pelas ruas do bairro até o alto do Morro da Piedade.

Logo após, a vítima
Damião Marcos Reis
, irmão de Ruan, ao tomar conhecimento do ocorrido por familiares, saiu em busca dele. Ao encontrá-lo sob o poder dos denunciados questionou o motivo da abordagem, momento em que os acusados passaram a efetuar inúmeros disparos contra ambos, causando-lhes a morte no local.

Apurou-se, ainda, que os crimes teriam sido praticados no contexto de disputa pelo domínio territorial do tráfico ilícito de entorpecentes entre facções criminosas que atuavam nos morros da Piedade, do Quadro e Fonte Grande.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame do mérito.

Em suas razões, a defesa, pretende a submissão dos réus a novo júri, alegando que o veredito foi manifestamente contrário à prova dos autos, eis que baseados apenas em testemunhos de “ouvir dizer”.

Inicialmente, destaco que, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia constitucional expressa no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Com efeito, o controle judicial sobre a decisão dos jurados, em sede de apelação fundada no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, somente se admite quando a deliberação do Conselho de Sentença revela-se absolutamente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.

Confirmando tal entendimento, cito precedente:

“(...) 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). (...) 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.309.848/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 30/5/2023
, DJe de 5/6/2023.)

No caso, consoante se extrai do caderno processual, há robusto conjunto probatório amparando a decisão dos jurados, incluindo: relatório de investigação em local de homicídio nº 35722399 (fls. 11/13), boletim unificado 35721482 (fls. 28/29v), laudos de exame cadavérico (fls. 238 e 241/242) e respectivos diagramas (fls. 239/240 e 243/244), o laudo pericial de exame de local de homicídio de fls. (86/119); bem como pelo depoimento da testemunha
Tauane Santos da Silva
, que presenciou a abordagem da vítima Ruan Reis, o reconhecimento fotográfico realizado pelo informante Marcus Vinícius Pereira, que apontou o acusado Rafael como um dos autores do crime; além dos depoimentos de diversas testemunhas, confirmando o contexto de guerra entre facções criminosas rivais (todos Id. 8829800).

Indo adiante, a defesa pugna pela
redução das penas-base dos três apelantes
(Id. 8829800, vol. 06, p6, fls. 1856/1870 e 1886/1897), entendendo que foram fixadas em patamar excessivo em desacordo com a legislação penal.

Entretanto, verifico, ao analisar a sentença, que a dosimetria da pena foi realizada de forma detalhada, em conformidade com a jurisprudência e observando os parâmetros estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na hipótese, a
culpabilidade
dos réus foi corretamente negativada, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, que envolveu homicídios qualificados praticados com extrema violência, mediante
prévio planejamento
e atuação em grupo armado, visando ao domínio territorial do tráfico de drogas.

Além disso, a intensidade do dolo restou evidenciada pela quantidade e localização dos disparos efetuados contra as vítimas, inclusive em regiões vitais, como cabeça e tórax, revelando absoluto desprezo pela vida humana.

No que se refere aos
antecedentes,
observo que o réu
A
l
lan teve a pena-base majorada
em razão de
três processos distintos
que constam em seu histórico criminal, fundamento devidamente explicitado na sentença e que deve ser preservado. Já o réu
Rafael
, embora também possua condenação anterior, não teve essa circunstância considerada na primeira fase da dosimetria, tendo sido a agravante valorada apenas na segunda fase do cálculo da pena. Por sua vez, o denunciado
Gean
não ostenta antecedentes criminais, motivo pelo qual a sentença corretamente deixou de agravar sua pena nesse aspecto.

A
conduta social
dos réus também foi acertadamente considerada desfavorável, uma vez que os apelantes são reconhecidos como indivíduos
temidos na comunidade
, com comprovadas ligações ao tráfico de drogas.

Tal situação foi confirmada pelo fato de diversas testemunhas terem solicitado prestar depoimento em caráter reservado ou sigiloso, por temerem represálias.

Registro, ainda, que tanto o apelante
Allan
quanto o apelante
Rafael
já se evadiram do sistema prisional, sendo que este último se encontrava em regime aberto, cumprindo pena por tráfico de drogas, quando ocorreram os homicídios em análise, circunstâncias que agravam sobremaneira o juízo negativo acerca de sua conduta social.

No mesmo sentido, a
personalidade
dos acusados foi negativada pois revelam-se voltada à prática delitiva, uma vez que há provas nos autos de que todos eles faziam da
atividade criminosa seus meios de vida
, atuando como “soldados” do tráfico, elemento que autoriza a valoração negativa do vetor em questão, conforme entendimento pacífico do STJ.

Quanto aos
motivos do crime
, estes se vinculam à disputa territorial pelo tráfico de drogas, configurando o motivo torpe que já integra o tipo qualificado, não podendo ser novamente valorados para agravar a pena, sob pena de
bis in idem
, conforme corretamente observado na sentença.

As
circunstâncias do crime
foram igualmente negativadas em razão
da invasão da residência das vítimas
e da ação em grupo armado. Registra-se, ainda, que os réus submeteram o ofendido
Ruan
a constrangimento, obrigando-o a guiá-los pelo bairro em busca de membros de facções rivais, o que demonstra maior gravidade na execução dos delitos.

As
consequências extrapenais
dos crimes também foram sopesadas, pois os homicídios deflagraram intensa guerra entre facções criminosas rivais, resultando em outros homicídios consumados e tentados, além da expulsão de moradores de suas casas.

Por outro lado, o
comportamento das vítimas
não contribuiu para a ocorrência do evento criminoso, sendo correta a conclusão de não se valorá-lo em desfavor dos réus.

Ressalto, ainda, que, ao fixar as reprimendas, o magistrado não está adstrito a qualquer fração matemática rígida para exasperação ou diminuição da pena-base, cabendo-lhe, dentro de seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o
quantum
de incremento ou redução, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, cito precedente recente do Colendo STJ: (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Na
segunda fase
, a sentença reconheceu, de modo acertado, as agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “d”, do Código Penal, relativas ao recurso que dificultou a defesa das vítimas e ao perigo comum, este último evidenciado pelo laudo que atestou risco à coletividade em razão dos disparos efetuados em via pública.

Todavia, à luz da jurisprudência do STJ, as referidas agravantes não podem elevar a pena além do limite máximo previsto em abstrato, razão pela qual deve ser mantida a
pena definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão
para cada homicídio, diante da ausência de causas modificadoras de pena.

Por fim, correta também a aplicação do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, pois restou comprovada a prática de dois homicídios qualificados contra vítimas distintas.

Tendo em vista o montante das penas fixadas, somado à gravidade concreta dos crimes e à comprovada periculosidade dos réus, revela-se adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença proferida.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento aos recursos.